Tribunal: TJDFT
Processo: 0731053-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. CERTIDÃO DE ÔNUS. BEM NÃO INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO DA PARTE DEVEDORA. DESCONSTITUIÇÃO DO ATO CONSTRITIVO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ART. 789 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo credor contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, revogou decisão anterior que havia deferido o “pedido de penhora do imóvel de Id. n. 2867045 (Apartamento n.o 601, do prédio comercial e residencial edificado sobre o lote n.o 2, da Quadra Central 11 (C-11), do Setor Central deTaguatinga/DF), bem como dos direitos aquisitivos dele”.

2. Nos termos do art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.

3. Na espécie, se demonstrado pela parte executada, ora agravada, que o imóvel objeto de constrição nos autos de origem não integra seu patrimônio, não há falar em reforma da r. decisão agravada, que, à vista da certidão de ônus desse bem, acertadamente desconstituiu o ato constritivo, em atenção ao art. 789 do CPC. Precedentes deste e. Tribunal.

4. Recurso conhecido e desprovido.